Tribunal: TJBA
Processo: 0002225-35.2009.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002225-35.2009.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MUCURI

Advogado(s)
:

APELADO: MOISES ALVES MATOS

Advogado(s)
:

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA. MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Mucuri contra sentença proferida em execução fiscal ajuizada para cobrança de dívida ativa não tributária decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito. O Apelante sustenta ausência de desídia da Fazenda Pública, inaplicabilidade do art. 40 da Lei nº 6.830/80 ao caso concreto e incidência da Súmula 106 do STJ, requerendo o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada nos autos possui validade para interromper o prazo prescricional; e (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 estabelece que, não localizado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano, iniciando-se automaticamente, após esse período, o prazo da prescrição intercorrente.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.340.553/RS, fixou entendimento vinculante no sentido de que o prazo prescricional intercorrente tem início automático após o período de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de provocação da Fazenda Pública.

5. A execução fiscal foi ajuizada após a vigência da LC nº 118/2005, de modo que o despacho que ordenou a citação interrompeu inicialmente o prazo prescricional.

6.
A citação por edital realizada nos autos foi posteriormente declarada nula por ausência de esgotamento das diligências destinadas à localização pessoal do executado.

7.
A citação inválida não produz efeito interruptivo da prescrição, razão pela qual o prazo prescricional continuou a fluir sem interrupção válida.

8. Decorridos mais de cinco anos após o período de suspensão legal sem citação válida do executado ou efetiva constrição patrimonial, consumou-se a prescrição intercorrente da pretensão executória.

9. Os requerimentos formulados pela Fazenda Pública para bloqueio de ativos financeiros, desacompanhados de efetiva constrição patrimonial, não interrompem a prescrição intercorrente.

10. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a ausência de citação válida e de atos constritivos eficazes não decorre exclusivamente de demora imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A citação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do executado é nula e não interrompe a prescrição.

2. O prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 40 da Lei nº 6.830/80 inicia-se automaticamente após o decurso do período de suspensão legal.

3. O mero requerimento de diligências constritivas desacompanhado de efetiva penhora não interrompe a prescrição intercorrente.

4. A Súmula 106 do STJ não incide quando não demonstrada demora exclusivamente imputável ao Poder Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40 e §§ 1º a 5º; LC nº 118/2005; CPC/2015, art. 278.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Tema Repetitivo 566); STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos
CONHECER
e, no mérito
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
, nos termos do voto condutor.